Tribunal: TJPA
Processo: 0811376-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811376-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO MASCARENHAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal;

2. A jurisprudência assegura que não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Tendo sido reconhecida a presença do motivo que autoriza a constrição cautelar, não há que se falar em substituição dessa por qualquer das medidas diversas da prisão;

4. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
BENEDITO MASCARENHAS DOS SANTOS
, contra ato do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente
foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP.

Aduzem os impetrantes, como fundamentos do writ, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois na sentença condenatória teve negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa, ser o mesmo possuidor de condições pessoais favoráveis.

Por fim, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade ou que sejam aplicadas medidas acautelares diversas da prisão, com posterior confirmação da ordem.

Juntam documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.

4017673
), sendo prestadas as informações (Id. 4030972).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4046741).

É o relatório.

VOTO

Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, vejamos:

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelos impetrantes, quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“
Nego o benefício do apelo em liberdade do réu, pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do réu e a necessidade de acautelamento social, vez que praticou a violência sexual em continuidade delitiva, por meio de conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, e mediante o emprego de grave ameaça, contra vítima de tenra idade (13 anos – aquando do início da prática delitiva), fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública. Além disso, tratam os autos de crime considerado por lei como hediondo com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP. Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois conforme visto em fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva contra outras vítimas em potencial, devendo prevalecer diante das circunstâncias do caso concreto o direito à segurança pública em detrimento o direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade. Por fim, presente a necessidade de garantir a ordem pública, diante do modo de execução, e os demais fundamentos citados acima, circunstâncias essas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar, notadamente quando constatado que não há fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos.”
<sic>

Nesse contexto, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente preso pela prática do crime de estupro de vulnerável e nessa condição permaneceu durante a instrução, sendo condenado a cumprir a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

Assim, na medida em que inalterados os motivos que embasaram o decreto da prisão preventiva, bem como ausente modificação na situação do paciente, considerando-se, inclusive, ter sido proferida sentença condenatória a corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria, imprescindíveis à constrição da liberdade, o juízo
a quo
, de forma coerente, não concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva que foi mantida na sentença condenatória.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Postula a impetração a
aplicação das medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I e III do CPP
, pelo que
mais uma vez não merece acolhimento
o argumento defensivo, porquanto tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à
gravidade concreta do delito
,
revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
, nos termos do art. 312, do CPP, conforme a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
FUMUS COMISSI DELICTI
.
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto da prisão preventiva evidencia a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do acusado que agia com peculiar modus operandi, além de haver sido registrado que "o acusado confessou ter praticado outros nove estupros no mesmo período em que o delito do presente caso foi consumado, tento em todas as ocasiões o mesmo modus operandi". Essas circunstâncias evidenciam a reiteração delitiva e o consequente risco na colocação do investigado em liberdade.

3. Diante da gravidade da conduta perpetrada e do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

4. Recurso não provido.

(RHC 106.120/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

Ademais, deve-se, portanto, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão e em consonância com o parecer do ilustre representante do Órgão Ministerial, inviável é a concessão da ordem, pelo que a denego.

É como voto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/01/2021